Tribunal: TJSP
Processo: 2263591-15.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado e associação para o tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não obstante a constatada reincidência delitiva da paciente, deve ser ponderada a ausência de laudos técnicos

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado e associação para o tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não obstante a constatada reincidência delitiva da paciente, deve ser ponderada a ausência de laudos técnicos acerca do imputado furto de energia elétrica e água, bem como a não apreensão de entorpecente, além de se tratar de delitos que revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo e (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.